Tribunal: TJDFT
Processo: 0703049-31.2025.8.07.9000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0703049-31.2025.8.07.9000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL AUTORIDADE: JUÍZO DO NUCLEO DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA DECISÃO Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado pela DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL em favor de MICHELE ANDRADE FERREIRA (paciente) contra ato atribuído ao Juízo da 1a Vara Criminal e 1o Juizado Especial Criminal de Planaltina, no processo n.o 0716279-62.2025.8.07.0005, que converteu a prisão em flagrante da paciente em prisão preventiva. Em suas razões (Id 78489358), a impetrante sustenta que a decisão que decretou a prisão preventiva é ilegal e desproporcional, por não atender aos requisitos legais dos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal, além de ignorar o contexto fático que envolve o caso. Argumenta que há precariedade na base probatória, ausência de laudo pericial e depoimento formal da vítima, bem como elementos que indicam legítima defesa, conforme relatos da própria paciente e dos policiais militares que atenderam a ocorrência. Destaca o histórico de violência praticada pelo irmão contra a paciente, documentado em processos anteriores, o que reforça a plausibilidade da tese defensiva. A impetrante aponta as condições pessoais favoráveis da paciente, como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e colaboração com a autoridade policial, além da ausência de elementos concretos que indiquem risco à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal. Ressalta a desproporcionalidade da prisão preventiva frente à pena cominada ao delito imputado, sendo provável, em caso de condenação, o cumprimento da pena em regime aberto ou semiaberto. Cita precedentes deste Tribunal que reconhecem a suficiência de medidas cautelares diversas da prisão em casos semelhantes, reforçando a tese de que a segregação cautelar é medida extrema e excepcional. Defende que medidas como a proibição de contato e aproximação da suposta vítima seriam suficientes para garantir o regular andamento do processo. Requer, liminarmente, a expedição imediata de alvará de soltura, com a revogação da prisão preventiva ou, subsidiariamente, sua substituição por medidas cautelares diversas. No mérito, postula a confirmação da liminar. É o relatório. Cumpre salientar, inicialmente, que a concessão de tutela de urgência em sede de habeas corpus constitui providência de natureza excepcional, por não contar com previsão legal expressa. Trata-se, portanto, de instrumento reservado a hipóteses em que se evidencie, de forma imediata e inequívoca, flagrante ilegalidade apta a justificar o deferimento do pleito emergencial. A impetrante requer a revogação da custódia cautelar, sob alegação de precariedade da base probatória, possível legítima defesa, condições pessoais favoráveis e desproporcionalidade da medida extrema, pleiteando, subsidiariamente, a substituição por medidas cautelares diversas da prisão. Registre-se que não se admite, em sede de cognição sumária e rito célere, a apreciação de teses que demandem aprofundado reexame de fatos e provas, como a alegada fragilidade do suporte probatório ou o reconhecimento de excludente de ilicitude, a exemplo da legítima defesa. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento no sentido de que a via do habeas corpus não se presta à dilação probatória, sendo inviável a análise de teses defensivas que exijam exame vertical dos elementos coligidos no inquérito policial, salvo em hipóteses de manifesta atipicidade ou extinção da punibilidade, o que não se verifica nos autos (STJ, AgRg no HC n. 1.034.017/MG, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 29/10/2025, DJEN de 5/11/2025; AgRg no HC n. 1.019.565/MS, Rel. Min. Carlos Pires Brandão, Sexta Turma, julgado em 22/10/2025, DJEN de 30/10/2025). A materialidade delitiva e os indícios de autoria, consubstanciados no auto de prisão em flagrante e no registro de que a paciente teria agredido o ofendido com uma faca na região da cabeça, exigindo atendimento hospitalar, encontram-se formalmente presentes (Id 256741681 dos autos de origem). O decreto prisional (Id 256780881 dos autos de origem), por sua vez, demonstrou a presença do fumus commissi delicti e indicou o risco à ordem pública, com base na gravidade concreta do modus operandi e na especial periculosidade da custodiada, destacando que a agressão foi perpetrada com faca tipo peixeira em área letal. Ademais, o Ministério Público ressaltou, em seu parecer (Id 256780645 dos autos de origem), que a paciente tem histórico de reincidência delitiva, figurando como autora em diversos inquéritos policiais anteriores por ameaça, lesão corporal e contravenções no contexto doméstico, tendo sido beneficiada com liberdade provisória após prisão em flagrante ocorrida em julho de 2025 (APF 807/2025), o que evidencia a ineficácia das medidas cautelares anteriormente aplicadas e o risco de reiteração criminosa. A periculosidade, portanto, foi concretamente delineada pela autoridade judiciária. Embora estejam presentes os requisitos formais para a prisão preventiva (arts. 312 e 313, I, do CPP), a análise do caso impõe a modulação do periculum libertatis à luz do princípio da proporcionalidade, conforme previsto no art. 282, § 6o, do Código de Processo Penal. O risco de reiteração, que fundamentou a custódia, está diretamente relacionado à continuidade do ciclo de violência no ambiente intrafamiliar. Os autos revelam histórico complexo de agressões mútuas e recorrentes entre a paciente e o ofendido (irmão), ambos residentes no mesmo lote. O ofendido, Diego Andrade Ferreira, não se enquadra como vítima vulnerável típica, tendo ele próprio extenso histórico de agressões graves no âmbito doméstico contra a paciente e sua genitora, sendo usuário de drogas e diagnosticado com esquizofrenia. Foi, inclusive, absolvido impropriamente em processo anterior (0705229-10.2023.8.07.0005), com imposição de medida de segurança de tratamento ambulatorial (Id 78492366). Há registro, ainda, de conflito ocorrido em julho de 2025 (APF 807/2025), no qual Diego atingiu Michele no rosto com uma faca, no contexto de briga mútua com participação da genitora, o que revela a alta volatilidade e periculosidade recíproca do ambiente (Id 78492365). Dessa forma, o perigo à ordem pública, neste caso, decorre principalmente da convivência insustentável entre as partes, em cenário marcado por transtornos psiquiátricos, uso de entorpecentes e violência recíproca. Se o cerne do risco reside na coabitação, a remoção da paciente para endereço distinto e o monitoramento rigoroso do afastamento configuram medidas suficientes para acautelar o meio social e evitar a escalada do conflito, em observância ao princípio da mínima intervenção penal. A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça tem reconhecido a desproporcionalidade da manutenção da custódia preventiva em crimes de lesão corporal, ainda que grave, quando medidas alternativas se mostram adequadas e eficazes para garantir a ordem pública. Nesse sentido, o Acórdão 1986825, 0709688-02.2025.8.07.0000, Rel. JAIR SOARES, 2a Turma Criminal, julgado em 10/04/2025, publicado no DJe em 14/04/2025, destacou que não se justifica a prisão cautelar quando medidas diversas da prisão são suficientes para resguardar a ordem pública, especialmente quando inexistem elementos concretos que indiquem periculosidade exacerbada que transcenda o ambiente de conflito familiar. No caso em análise, a paciente comprometeu-se a residir em endereço distinto da vítima (na casa de sua avó), conforme informado na petição (Id 78489358). Para que a proibição de aproximação e de contato (art. 319, incisos II e III, do CPP) seja eficaz e para compensar o histórico de reiteração, impõe-se a aplicação da monitoração eletrônica. A medida, prevista no art. 319, inciso IX, do Código de Processo Penal, permite maior controle sobre o cumprimento das ordens de afastamento, sendo plenamente cabível em casos de violência doméstica, com vistas à proteção da integridade física e psíquica da vítima. A imposição rigorosa da medida cautelar, reforçada pela monitoração, atende ao binômio legal da adequação e da suficiência, tornando a prisão, neste momento, desnecessária e desproporcional. Ante o exposto, defiro parcialmente o pedido liminar para revogar a prisão preventiva de MICHELE ANDRADE FERREIRA, mediante a imposição cumulativa das seguintes medidas cautelares diversas da prisão: (i) comparecimento obrigatório, mensalmente, ao Juízo de origem, para informar e justificar suas atividades; (ii) proibição de contato com Diego Andrade Ferreira, por qualquer meio de comunicação, tais como ligação telefônica, WhatsApp, e-mail, Facebook, Instagram e outros; (iii) proibição de aproximação de Diego Andrade Ferreira, e do local onde ele reside, respeitando o limite mínimo de 300 (trezentos) metros; (iv) proibição de ausentar-se do Distrito Federal por período superior a 30 (trinta) dias sem prévia comunicação e autorização judicial; e (v) monitoração eletrônica, devendo a paciente permanecer em seu novo endereço residencial declarado, observando rigorosamente a zona de inclusão e a zona de exclusão (área residencial da vítima), sob pena de imediata revogação da liberdade e decretação de nova prisão. Expeça-se, com urgência, alvará de soltura, caso não esteja presa por outro motivo, bem como o termo de compromisso, remetendo-se o expediente à instância de origem para fiscalização e cumprimento das cautelares impostas. As providências relacionadas à monitoração eletrônica (retirada, colocação etc.) deverão ser adotadas pela instância de origem. Com isso, requisitem-se informações. A seguir, à Procuradoria de Justiça. INTIMEM-SE. Documento datado e assinado digitalmente. DESEMBARGADOR ASIEL HENRIQUE RELATOR